Tribunal: STF
Processo: ARE 1413291
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo de decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    “SERVIDOR. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REAJUSTE. ÍNDICES DO REGIME GERAL. 



    1. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. 



    2. Proventos de aposentadoria de servidor público que devem ser reajustados de acordo com os critérios aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social desde a edição da Orientação Normativa MPS nº 3 até o advento da Lei 11.784/2008. Precedentes do STF. 



    3. Verba honorária reduzida.”



    Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 8º, inciso II, 40, § 8º, 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, 93, inciso IX, e 169, § 1º e incisos I e II, da Constituição Federal, bem como afirma que o acórdão atacado não está em sintonia com a Súmula Vinculante nº 37.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    No que diz respeito à questão da legitimidade ativa do SINDSEP/MS, extrai-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Ao início, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato autor, uma vez assentado entendimento no sentido de que o fato de existir sindicato representativo da categoria na mesma base territorial não exclui a legitimidade do sindicato de maior abrangência, como no caso ora tratado.”



    A recorrente, por sua vez, sustenta que:



    “No caso dos presentes autos, mostra-se impossível a representação sindical dos servidores vinculados à Autarquia pelo SINDSEP/MS, na medida em que tal representação é exercida pelo SINAGÊNCIAS e pela ANER, sendo vedada constitucionalmente a existência de outro sindicato representativo da mesma categoria.



    Consoante estatuto do SINAGÊNCIAS (juntado aos autos), verifica-se que a aludida entidade é constituída pelos servidores públicos federais das Agências Nacionais de Regulação, ativos, inativos e pensionistas, tendo por objetivo representar, promover, incentivar e construir a organização, política e social, dos servidores das Agências Nacionais de Regulação, em defesa dos seus direitos administrativos e trabalhistas, junto ao Governo Federal e às Agências Nacionais de Regulação e também, na condição de substituto processual, perante os demais órgãos, instituições e poderes da República, inclusive no ajuizamento de ação civil pública junto ao poder judiciário, a teor dos arts. 2° e 3°, do mencionado documento. 



    Da mesma forma, no Estatuto do ANER-SINDICAL (obtido no endereço www.anerbrasil.org.br), é indicado que o mesmo se constitui em organização sindical representativa da categoria profissional dos servidores das carreiras de Especialista e Técnico em Regulação e de Analista e Técnico Administrativo das Agências Reguladoras Federais, ativos, inativos e seus pensionistas, a teor do respectivo art. 1°, tendo por prerrogativas, dentre aquelas elencadas no art. 3°, do seu instrumento constitutivo, a representação dos direitos coletivos da categoria profissional que congrega, inclusive perante autoridades judiciárias, além da defesa das prerrogativas funcionais da categoria em Juízo. 



    É certo, portanto, que a representação dos servidores federais vinculados à ANATEL não se encontra atribuída ao SINDSEP/MS, ora recorrido, porquanto existentes entidades especificas de representação dos servidores atuantes nas agências reguladoras.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal no que diz respeito à base territorial, unicidade e especialidade sindical seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise dos estatutos das agências reguladoras, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Base territorial de sindicato. Princípios da unicidade e especialidade sindical. Legitimidade extraordinária de sindicato para substituir sindicalizado de base territorial diversa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE nº 1.299.762/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 07/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPRESENTAR SEUS ASSOCIADOS. UNICIDADE SINDICAL. ESPECIALIDADE. BASE TERRITORIAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. 2. Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação aos elementos de base territorial, unicidade sindical e especialidade, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 921.561/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/12/2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. UNICIDADE SINDICAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 930.92/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/5/2016).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Representatividade sindical. 4. Impossibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Enunciado 279 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. 5. Acórdão recorrido devidamente fundamentado. Precedente: AI-QO-RG 791.292. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”(RE nº 585.431/PR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/3/2015) 



    No tocante ao mérito, constata-se que o acórdão atacado não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes, em casos similares ao dos autos, devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008. 



    Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público. Benefício Previdenciário. Reajuste anual. Período anterior à alteração do art. 15 da Lei nº 10.887/04 pela Lei nº 11. 748/08. Índice aplicado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Ausência de ofensa ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental não provido” (RE nº 630.469/AL-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 716.269/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/10/17). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE nº 712.780/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/8/13). 



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.049.908/RS, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/6/17; RE nº 703.592/RN, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2/2/18; RE nº 761.694/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/8/17; e RE nº 914.360/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/12/16.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente